Tribunal: TJMT
Processo: 1007086-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1007086-90.2021.8.11.0000
Processo 1o Grau: 1001356-41.2018.8.11.0053
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Agravante(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I
Agravado(s): EDNALVA NUNES FERREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I contra a decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA, não reconheceu a nulidade da citação e da sentença exarada.
Alegou que o envio de citação para endereço diverso da sede da parte Requerida prejudica o seu direito de defesa, tornando inclusive a sua citação irregular e nula de pleno direito, bem como todos os atos praticados posteriormente.
Requereu que seja reformada a decisão que negou o pedido de nulidade.
Juntou documentos.
Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça (Id. 93512465).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A sistemática da Lei no 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.
Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti, in Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:
Diante dos princípios da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento.
O Enunciado 15, do FONAJE, também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.
ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).
A jurisprudência das Turmas Recursais se assenta no mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento No 71007986235, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane da Silva Mocellin, Julgado em 24/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 71007945298, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 09/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 71005737325, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 25/09/2015).
A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, assim já se posicionou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.
(TRMT – AI 2873/2008 - 3a Turma – Rel. Valmir Alaércio dos Santos – J. 07.05.2009).
Assim, em se tratando de decisão interlocutória, a qual é irrecorrível, incabível a interposição do recurso de agravo de instrumento, sobretudo em razão do rito especial atribuído aos Juizados Especiais.
Ante o exposto, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora